Tribunal: TJSP
Processo: 1504507-92.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, ABRANDAMENTO DO REGIME, ISENÇÃO DAS CUSTAS E EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – ACUSADO BENEFICIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (RECEPTAÇÃO CULPOSA) – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATIPICIDADE – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO, DIANTE DA REINCIDÊNCIA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, ABRANDAMENTO DO REGIME, ISENÇÃO DAS CUSTAS E EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – ACUSADO BENEFICIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (RECEPTAÇÃO CULPOSA) – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATIPICIDADE – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO, DIANTE DA REINCIDÊNCIA – CUSTAS DEVIDAS, REEXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – A COBRANÇA DA MULTA É ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERANTE A VARA DAS EXECUÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.